Tribunal: TJPA
Processo: 0810668-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7895 - Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810668-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELOISIO RODRIGUES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, inexiste a contradição suscitada pelo embargante, uma vez que o desmembramento de um imóvel, com a abertura de novas matrículas para as frações decorrentes, implicará na alteração do valor original do bem e, ainda que não haja acréscimo, é incontestável o conteúdo financeiro do ato, incidindo na regra de obrigatoriedade de averbação com valor declarado (nota 7.4 do Provimento Conjunto nº 016/2018 – CJRMB/CJCI – TJ/PA).

3.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eloisio Rodrigues Gomes em face do V. Acórdão de ID 3830946 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

O embargante defende a ocorrência de contradição no julgado, pois o desmembramento de área rural não teria nenhum cunho financeiro, e, por isso, sua averbação deveria ser sem valor declarado, conforme os itens 7.2 e 7.4.1 da Tabela de Emolumentos.

Assim, requer o provimento dos aclaratórios para que seja sanada a contradição e reformado o Acórdão.

Contrarrazões apresentadas em petição de ID 3280952.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, após análise do Acórdão embargado, não identifiquei a contradição suscitada pelo embargante, uma vez que o desmembramento de um imóvel, com a abertura de novas matrículas para as frações decorrentes, implicará na alteração do valor original do bem e, ainda que não haja acréscimo, é incontestável o conteúdo financeiro do ato, incidindo na regra de obrigatoriedade de averbação com valor declarado (nota 7.4 do Provimento Conjunto nº 016/2018 – CJRMB/CJCI – TJ/PA).

Nesse diapasão, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021